Tribunal: TJBA
Processo: 8031897-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031897-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: HELCIO DOS SANTOS ROSARIO

Advogado(s): ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

AGRAVADO: ALDA ROCHA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s): RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO, ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO FOI ANALISADA. DIREITO DE POSSE SOBRE LAJE. RESERVA DE CONSTRUÇÃO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de
Embargos de Declaração
em face de acórdão que
negou provimento
a
o Agravo de Instrumento. A decisão colegiada original manteve a decisão de primeira instância, por entender pela
facultatividade da audiência de justificação
, pela caracterização da
posse como nov
a
, pela
validade do ato citatório
e pela consequente
manutenção da revelia
decretada. O Embargante alega a existência de
omissã
o
e
contradição
no julgado, sustentando que o Colegiado não apreciou um documento essencial para o deslinde da contro
vérsia:
uma
sentença proferida pela Justiça Federal
no processo nº 1037935-46.2024.4.01.3300,
que
teria reconhecido a
ilegitimidade ativa da Embargada
para pleitear a desocupação de imóvel que não lhe pertence (matrícula 120.263), o que, no seu entender, invalidaria a pretensão possessória discutida nos presentes autos.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais submetidas à análise por meio dos presentes embargos declaratórios são: a) a verificação da existência de
omissão
no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre a sentença proferida pela Justiça Federal e seu impacto na lide possessória; b) caso constatada a omissão, a análise da capacidade de tal decisão judicial de
alterar o mérito do acórdão embargado
, especificamente no que diz respeito à legitimidade e ao direito de posse da Embargada sobre a laje do edifício em disputa; e c) a existência de
contradição
no julgado ao não considerar a complexa estrutura de propriedade e a localização dos imóveis das partes.

III. Razões de decidir

3.

De fato, assiste razão ao Embargante quanto à existência do vício de
omissã
o
. A análise dos autos revela que o acórdão que julgou o agravo de instrumento não se manifestou sobre a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal, documento que já constava nos autos e foi expressamente invocado pelo Recorrente. Desse modo, os embargos são conhecidos e, neste ponto, acolhidos para
integrar o julgado
, sanando a omissão apontada e passando à análise do referido documento.

4.
Contudo, o suprimento da omissão
não implica a alteração do resultado do julgamento
, ou seja, não confere efeitos infringentes ao recurso. A sentença federal, embora relevante, não possui o condão de modificar a conclusão adotada no acórdão embargado. Isso ocorre porque a decisão da Justiça Federal, ao declarar a ilegitimidade da Embargada, o fez em um contexto específico e sobre um objeto distinto. A referida sentença tratou da pretensão de desocupação do imóvel de
matrícula 120.26
3
, de propriedade do Embargante, e o próprio juízo federal teve a cautela de consignar expressamente que
"eventual controvérsia acerca da titularidade da laje (sobrepõe ao imóvel de matrícula 120.263) [...] não é objeto do presente processo"
. Portanto, a questão central da presente demanda possessória, que é a posse sobre a
laje
, foi expressamente excluída do escopo daquela decisão.

5.

A posse exercida pela Embargada sobre a laje em questão encontra fundamento jurídico autônomo e não se confunde com o direito de propriedade do apartamento do Embargante (matrícula 120.263). Conforme se extrai da
escritura pública do prédio
, registrada sob a
matrícula 114.272
, foram reservadas
"TRÊS FRAÇÕES IDEAIS de 58,30m2 para futuras edificações que serão localizadas no PAVIMENTO SUPERIOR OU PRIMEIRO ANDAR"
. Essa reserva de direito de construir, devidamente averbada na matrícula do imóvel-mãe, constitui um direito real que confere à sua titular, a ora Embargada, a posse indireta e a faculdade de usar, fruir e dispor da área correspondente, qual seja, a laje. Corrobora essa conclusão o fato de que o
contrato de compra e venda
do imóvel do Embargante não faz qualquer menção à aquisição da laje, o que demonstra que tal área não integrou o negócio jurídico que lhe transferiu a propriedade da sua unidade.

6.
Dessa forma, a aparente contradição apontada pelo Embargante é solucionada: a Embargada, embora resida em unidade localizada no subsolo, detém
legítimo direito de posse sobre a laje
em virtude da reserva de construção, que é um direito autônomo e preexistente. A decisão da Justiça Federal, ao se limitar à análise de outra matrícula e de outra relação jurídica, não interfere na presente ação possessória, cujo fundamento é distinto. A pretensão do Embargante, ao insistir na rediscussão do mérito do agravo de instrumento, transborda os limites do recurso de embargos de declaração, que não se presta a ser um sucedâneo recursal para a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese.
Embargos de Declaração
rejeitado
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
"1. O direito de posse sobre a laje de edificação pode derivar de reserva de direito de construir devidamente averbada na matrícula do imóvel-mãe, configurando direito autônomo que independe da localização da unidade residencial do possuidor no mesmo edifício.
2
. A coisa julgada ou a fundamentação de decisão proferida em outra esfera jurisdicional não vincula o julgamento de ação possessória distinta quando os objetos e os fundamentos jurídicos das demandas não são coincidentes"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

REJEITA
R
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.